Tribunal: TJES
Processo: 5004092-39.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dano ao Erário; Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004092-39.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: EDUARDO ANTONIO MANNATO GIMENES e outros (2)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão id 874643 proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que, ao sanear a “ação por ato de improbidade administrativa” nº 0040286-27.2015.8.08.0024, reconheceu a prescrição da pretensão das sanções civis previstas na Lei de Improbidade Administrativa em relação a EDUARDO ANTÔNIO MANNATO GIMENES, OZIMAR DE LIMA CRUZ BOTELHO e CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA., ora Agravados.

Pelas razões recursais (id 874636), o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, (i) a preclusão da matéria relativa à prescrição; (ii) a não ocorrência da prescrição, cujo termo inicial deve ser considerado como sendo a data em que o titular da ação teve conhecimento inequívoco do ato ímprobo, e, por fim, que (iii) o prazo prescricional restou interrompido em função da existência de apuração pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 980465).

Embora intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões recursais, consoante certidão id 1053016.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer id 1054753, opina seja dado provimento ao presente recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de Setembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Extrai-se dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Agravante, ajuizou a “ação por ato de improbidade administrativa” em face de EDUARDO ANTÔNIO MANNATO GIMENES, OZIMAR DE LIMA CRUZ BOTELHO e CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA., ora Agravados, alegando, em síntese, o cometimento de ato de improbidade consubstanciado no superfaturamento e irregularidades verificadas no Edital de Tomada de Preços nº 02/2004, que objetivava a contratação, pelo Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER/ES, de empresa de engenharia para realização de obras na ponte sobre o Rio Vinte e Cinco de Julho, na Rodovia ES-080, no trecho entre os Municípios de Santa Teresa e São Roque do Canaã.

Os Agravados foram, nos termos da legislação de regência, notificados para apresentarem defesa prévia, ocasião em que suscitaram, dentre outras questões, a prescrição das sanções previstas na Lei Federal nº 8.429/1992.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao proferir a decisão de recebimento da “ação por ato de improbidade administrativa”, rejeitou, naquela oportunidade, a alegação de prescrição, nos termos da decisão id 874649, na data de 03.06.2019.

Em continuidade, determinou-se, em razão do recebimento da “ação por ato de improbidade administrativa”, a citação dos Agravados para apresentação de contestação, o que fizeram tempestivamente, oportunidade em que reiteraram (em contestação) a prejudicial de prescrição das sanções previstas na Lei Federal nº 8.429/1992.

Com o encerramento da fase postulatória, o MMº. Juiz de Direito
a quo
proferiu a decisão saneadora id 874643, na data de 01.10.2020, decisão esta que é objeto do presente recurso de agravo de instrumento, momento em que, reformulando o entendimento anteriormente manifestado, acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão relativa à aplicação das sanções civis previstas na Lei de Improbidade Administrativa.

Neste contexto, o magistrado
a quo
concluiu, à luz do disposto no art. 23, inc. II, da Lei Federal nº 8.249/1992, c/c arts. 156, inc. I, “a”, e 157, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, que a ação judicial de origem, relativamente às sanções civis previstas na Lei de Improbidade Administrativa, deveria ter sido proposta até agosto de 2012, o que não ocorreu, pois que protocolada apenas em 18.12.2015:

“
DA PRESCRIÇÃO

Inicialmente, não há que se falar em preclusão da prejudicial de prescrição, pois, como se verá a seguir, houve equívoco na análise de tal questão quando do recebimento da inicial e os réus apresentam fundamento diverso, o qual não pode ser ignorado, ainda mais em se tratando de matéria de ordem pública.

(1) Prescrição da Pretensão Punitiva

Diferentemente do consignado na decisão de recebimento da inicial, verifico que o réu Eduardo Antônio Mannato Gimenez se aposentou, de fato, somente em julho de 2016 (fls. 306).

Tal informação consta no Portal da Transparência do Governo do Estado do Espírito Santo, inexistindo, portanto, qualquer possibilidade de alteração ou fraude, como aventado pelo Ministério Publico em réplica.

Na verdade, houve apenas um equívoco na análise das informações no referido sítio eletrônico, possivelmente porque, a época, estava o réu afastado para aposentadoria (fls. 176).

Pois bem. Não estando o requerido Eduardo Antônio Mannato Gimenez aposentado quando ocupou o cargo de Diretor Geral do DER-ES, certo é que houve a cumulação dos cargos comissionado e efetivo.

Nesses casos, prevalece o prazo prescricional aplicável ao cargo efetivo, senão vejamos:

(...)

Sendo assim, a teor do que dispõe o art. 23, II da Lei n.º 8.429/1992, a presente demanda deveria ter sido proposta dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público.

Em se tratando de servidor do Estado do Espírito Santo, a referida leis específica se trata da Lei Complementar n.º 46/1994, a qual prevê o prazo prescricional de cinco anos para faltas puníveis com demissão, contados da data do evento (arts. 156, I, a e 157, §2º).

Entretanto, como o Ministério Público Estadual imputa ao réu Eduardo Antônio Mannato Gimenez a prática de ato que também configura ilícito penal, a Lei Complementar n.º 46/1994 dispõe que, nessa hipótese, aplica-se o prazo prescricional da lei penal:

(...)

Nesse ponto é importante destacar que, diversamente do que os requeridos querem fazer parecer, basta à capitulação do ato como ilícito penal, sendo desnecessária a análise da configuração do tipo penal para se aplicar o supramencionado prazo prescricional:

(...)

Como se sabe, o prazo prescricional na lei penal é definido pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime (art. 109 do Código Penal).

In casu
, levando-se em conta que o requerido, então Diretor Geral do DER-ES, teria direcionado a licitação Tomada de Preços 02/2004 para contratação da empresa Construtor Engenharia Ltda (fls. 05), entendo que o tipo aplicável seria o previsto no art. 90 e não do art. 89 da Lei n.º 8.666/1993, como defende o Ministério Público. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

(...)

Ora, como o crime do art. 90 da Lei n.º 8.666/93 tem pena máxima de 4 (quatro) anos, o prazo prescricional aplicável ao caso vertente é o de 8 (oito) anos, consoante art. 109, IV do Código Penal.

Considerando que os atos ímprobos teriam sido praticados em agosto de 2004, a presente demanda deveria ter sido proposta até agosto de 2012, o que não aconteceu (fls. 02), pelo que patente a prescrição da pretensão punitiva quanto ao requerido Eduardo Antônio Mannato Gimenez.

Outrossim, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, aos particulares, réus na ação de improbidade administrativa, aplica-se a mesma sistemática atribuída aos agentes políticos para fins de fixação do termo inicial da prescrição:

(...)

Isto posto,
ACOLHO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DAS SANÇÕES CIVIS
previstas na Lei de Improbidade Administrativa em relação a todos os réus.”

Destarte, reconhecida a prescrição das sanções civis, prosseguiu a demanda apenas quanto à pretensão de ressarcimento ao erário fundada na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, pois imprescritível, nos termos do disposto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, conclusão albergada pela jurisprudência vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.

De início, deve-se afastar a preclusão suscitada pelo Agravante, uma vez que a matéria afeta à prescrição, alegada pelos Agravados em sede de defesa prévia, pode ser renovada por ocasião da apresentação de contestação, após efetivada a triangularização da relação processual mediante a citação.

Note-se que o procedimento da ação de improbidade administrativa, disciplinada, parcialmente, pela Lei Federal nº 8.429/1992, guarda nuances próprias, a exemplo da oportunidade para apresentação de defesa prévia e da fase de recebimento da demanda. E, apenas após recebida a ação por ato de improbidade administrativa é que o juiz mandará citar o réu para apresentar contestação, conforme disposto no art. 17, § 9º, daquele diploma legal, ocasião em que poderá suscitar – ou mesmo renovar – as matérias próprias daquele ato defensivo (contestação), entre elas a prejudicial de prescrição, mesmo se já declinadas na defesa prévia.

Ademais, inexiste a alegada preclusão
pro judicato
, seja porque se cuida da matéria de ordem pública, seja porque a questão foi apreciada pelo magistrado
a quo
com fundamento em premissa fática diversa daquela constante da decisão que havia recebido a ação por ato de improbidade administrativa.

Quanto ao reconhecimento da prescrição das sanções civis previstas na Lei de Improbidade Administrativa, merece ser mantida a decisão vergastada.

Acerca da prescrição, aplica-se, no caso, o disposto no art. 23, inc. II, da Lei Federal nº 8.429/1992, segundo o qual a ação por ato de improbidade administrativa deve ser proposta “dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego”:

“Art. 23 - As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;

II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego
.

III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1
o
desta Lei.”

Isso porque o Agravado EDUARDO ANTÔNIO MANNATO GIMENES, no período de 2004 a 2010, ocupava o cargo de Diretor-Geral do DER/ES, vindo a se aposentar do cargo efetivo apenas em julho de 2016.

Com efeito, na esteira da firme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende-se que, “
n
o caso de acúmulo de cargo efetivo com cargo comissionado, deve prevalecer o primeiro para fim de verificação da prescrição, em razão do vínculo mantido pelo agente com a Administração Pública
” (TJES, recurso de agravo de instrumento nº 024.149.014.094, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira).

E, em se tratando de servidor público do Estado do Espírito Santo, prevê a Lei Complementar Estadual nº 46/1994 o prazo prescricional de cinco anos para faltas puníveis com demissão, consoante disposto no art. 156, inc. I, alínea “a”:

“Art. 156 - O direito de pleitear na esfera administrativa e o evento punível prescreverão:

I – em cinco anos:

a) quanto aos atos de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade;

(...)”

O ato ímprobo, nos termos do art. 234, inc. IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, é punível com demissão, razão pela qual o prazo para o ajuizamento da ação por ato de improbidade administrativa, à luz do disposto no art. 23, inc. II, da Lei Federal nº 8.429/1992, será, em regra, de cinco anos.

Todavia, o ato ímprobo imputado ao agente público (frustração do caráter competitivo de licitação), consubstancia o tipo penal previsto no (revogado) art. 90, da Lei Federal nº 8.666/1993, atualmente previsto no art. 337-F, do Código Penal, em razão das alterações promovidas pela Lei Federal nº 14.133/2021 (continuidade normativo-típica), cuja pena base máxima a ser considerada (por ser mais benéfica) é de quatro anos, do que resulta o prazo prescricional de oito anos, nos termos do art. 109, inv. IV, do Código Penal.

Com efeito, por força no disposto no art. 158, da Lei Complementar Estadual nº 46/1992, “a falta também prevista na lei penal como crime ou contravenção prescreverá juntamente com este”, razão pela qual se considera, no caso, o prazo prescricional de oito anos para fins do cômputo do prazo para ajuizamento da demanda de origem.

Quanto ao termo inicial da fluência do prazo prescricional de oito anos, deve-se fixar a data em que ocorrido o ato alegadamente ímprobo, e não a data de ciência do fato pelo titular da “ação por ato de improbidade administrativa”, conforme sustenta o Agravante.

Aplicando-se a sistemática de contagem do prazo prescricional prevista na Lei Complementar Estadual nº 46/1994, a data do evento ímprobo é que fora fixada pelo legislador como termo inicial de fluência do prazo prescricional, consoante disposto no art. 157, § 2º, do referido diploma legal:

“Art. 157 - O prazo da prescrição contar-se-á da data da publicação oficial do ato impugnado ou, da data da ciência, pelo interessado, quando não publicado.

§ 1º - Para a revisão do processo administrativo-disciplinar, a prescrição contar-se-á da data em que forem conhecidos os atos, fatos ou circunstâncias que deram motivo ao pedido de revisão.

§ 2º -
Em se tratando de evento punível, o curso da prescrição começa a fluir da data do referido evento e interrompe-se pela abertura da sindicância ou do processo administrativo-disciplinar.
” (grifei)

Acerca da matéria já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o recurso de agravo de instrumento nº 0029221-69.2014.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, e o recurso de agravo de instrumento nº 0048300-05.2021.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Talêmaco Antunes de Abreu Filho:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO REJEITADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA.
SERVIDOR EFETIVO. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO. DATA DO SUPOSTO ATO ÍMPROBO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. - Somente deve ocorrer a decretação da inépcia da petição inicial caso ela seja ininteligível e incompreensível, impossibilitando a defesa do réu ou a efetiva prestação jurisdicional. Logo, não há falar em inépcia da petição inicial quando possível a identificação dos fatos, das partes, do pedido e da causa de pedir. 2. - Em seu art. 23, a Lei n. 8.429, de 02 de junho de 1992, dispõe que as ações destinadas a levar a efeito as sanções nela previstas podem ser propostas até 5 (cinco) anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança e dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. 3. - No caso de acúmulo de cargo efetivo com cargo comissionado, deve prevalecer o primeiro para fim de verificação da prescrição, em razão do vínculo mantido pelo agente com a Administração Pública. 4. - As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas na lei de improbidade administrativa devem ser propostas dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego, que, no Estado do Espírito Santo, é a Lei Complementar n. 46⁄1994.
5. - Da interpretação conjunta das leis federal (n. 8.429⁄1992) e estadual (n. 46⁄1994) resulta que o direito de buscar a punição de servidor público do Estado do Espírito Santo por suposto ato ímprobo prescreve em 5 (cinco) anos iniciando a contagem do prazo prescricional da data do evento supostamente ímprobo.
6. - Recurso provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024149014094, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2016, Data da Publicação no Diário: 05/02/2016 - grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - ARTIGO 23, INCISOS I E II DA LEI N.º 8.429/92 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS - INDEPENDÊNCIAS DAS INSTÂNCIAS - ARTIGO 20 DA LEI N.º 8.429/92 - PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA APENAS COM A PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - POSSIBILIDADE - PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA 3ª VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA - ARTIGO 87 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 23 da Lei n.º 8.429/92 estabelece o termo inicial do prazo prescricional de maneira diferenciada às peculiaridades do vínculo formado entre o agente público e a administração, tendo em vista a possibilidade de interferência que eles poderiam, em tese, ter na apuração dos fatos. 2. Assim, estabeleceu-se para aqueles que exercem mandato, cargo em comissão ou função de confiança que a fluência do lapso prescricional de 5 (cinco) anos se iniciaria com o rompimento do vínculo jurídico firmado com a Administração, enquanto que para os servidores de cargo efetivo ou emprego público a prescrição teria início na forma disciplinada em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão. 3. Uma vez evidenciado o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos a partir do dia seguinte à exoneração dos requeridos que exerciam cargo em comissão até o dia de ajuizamento da ação civil por ato de improbidade, há que se pronunciar a prescrição da pretensão punitiva em favor destes.
4. Diversamente do que consta estabelecido no artigo 142 da Lei n.º 8.429/92, o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Complementar Estadual n.º 46/94) prevê que a prescrição para imposição de penalidade ao servidor inicia-se a partir do evento punível (art. 160)
.
5. A análise das contas públicas pelo Tribunal de Contas não suspende o curso do prazo prescricional para o exercício da pretensão punitiva por ato de improbidade administrativa, tendo em vista o disposto no artigo 20, inciso II, da LIA
. 6. O reconhecimento da prescrição em relação às sanções do artigo 12 da LIA não impede o prosseguimento da demanda exclusivamente para apurar o pedido de ressarcimento de dano ao erário. 7. A regra da perpetuação da jurisdição (art. 87 do Código de Processo Civil) impede que as alterações no estado de direito resultem na modificação da competência anteriormente firmada. Sendo assim, mesmo na hipótese de remanescer apenas o pedido de ressarcimento ao erário, deve ser preservada a competência da 3ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual. 8. Recurso parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024129022489, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/06/2013, Data da Publicação no Diário: 15/07/2013 - grifei)

Ademais, sobreleva ressaltar que a instauração do procedimento de tomada de contas especial realizado pelo Colendo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TC-4161/2004), encerrado em 2016, não é causa interruptiva da prescrição, conforme sustenta o Agravante em suas razões recursais, uma vez que o art. 157, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 42/1996, prevê, expressamente, que a sua contagem (da prescrição) apenas será interrompida pela abertura da sindicância ou do processo administrativo-disciplinar, o que não é o caso.

Neste mesmo sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, consoante ilustra recurso de agravo de instrumento nº 0006522-39.2019.8.08.0047, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Convocado) Raimundo Siqueira Ribeiro, de que “
o início da apuração das irregularidades pela Corte Estadual de Contas não possui o condão de suspender o prazo prescricional, que somente se interromperia caso tivesse sido instaurada sindicância administrativa ou processo administrativo disciplinar
”.

Assim, considerando que a “ação por ato de improbidade administrativa” fora ajuizada em 18.12.2015 (id 874654 – fls. 01), e que os atos reputados ímprobos ocorreram em 2004, portanto, onze anos antes, deve-se confirmar a decisão vergastada quanto ao reconhecimento da prejudicial de prescrição das sanções civis previstas na Lei de Improbidade Administrativa, em face dos Agravados, prosseguindo a demanda apenas quanto à pretensão de ressarcimento ao erário, pois imprescritível.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004092-39.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: EDUARDO ANTÔNIO MANNATO GIMENES, OZIMAR DE LIMA CRUZ BOTELHO E CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO SANEADORA – PRESCRIÇÃO DAS SANÇÕES DISCIPLINARES – AGENTE PÚBLICO – SERVIDOR EFETIVO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO – PRAZO PRESCRICIONAL – CONTAGEM – DATA DO EVENTO REPUTADO ÍMPROBO – INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do
art. 23, inc. II, da Lei Federal nº 8.429/
19
92, a ação por ato de improbidade administrativa deve ser proposta
dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão "a bem do serviço público", nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego
.

2. Na esteira da orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende-se que,
n
o caso de acúmulo de cargo efetivo com cargo comissionado, deve prevalecer o primeiro para fim de verificação da prescrição, em razão do vínculo mantido pelo agente com a Administração Pública
.

3.
À luz d
a sistemática de contagem do prazo prescricional prevista na
Lei Complementar Estadual nº 46/1994,
deve-se considerar a data do evento ímprobo como termo inicial de contagem do prazo prescricional, consoante disposto no art. 157, § 2º, do referido diploma legal.

4. O
art. 157, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 42/1996, prevê, expressamente, que
a contagem da prescrição
apenas será interrompida pela
abertura de sindicância ou de processo administrativo-disciplinar.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e que são Agravados EDUARDO ANTÔNIO MANNATO GIMENES, OZIMAR DE LIMA CRUZ BOTELHO e CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA.;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.